Tribunal: TJPA
Processo: 0816801-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816801-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAGOR SANTOS MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. habeas corpus. manutenção de prisão preventiva após sentença de pronúncia. fundamentação concreta. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo de origem, sob o argumento de ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida após sentença de pronúncia, diante da ausência de fato novo, da alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

iii. razões de decidir

3. Prisão preventiva mantida por decisão fundamentada, com reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

4. Elementos concretos indicam gravidade do crime, risco à ordem pública e periculosidade do agente, que possui antecedentes e histórico de violência, inclusive descumprimento de medida protetiva.

5. Sentença de pronúncia reforçou os fundamentos da custódia cautelar, inexistindo fato novo apto a justificar a revogação da prisão.

6. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, diante da periculosidade concreta do acusado.

7. Inexiste ilegalidade manifesta, excesso de prazo ou desídia estatal.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva após sentença de pronúncia, desde que persistam os fundamentos concretos da medida cautelar, devidamente reavaliados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. A existência de antecedentes criminais e de conduta delituosa grave justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319, 316, parágrafo único, e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 216.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Iagor Santos Maciel
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da ação penal nº 0801548-61.2024.8.14.0053,
pronunciou
o paciente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), em razão da tentativa de homicídio contra DANILO APARECIDO DE SOUSA, e manteve a sua prisão preventiva,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A defesa alega, em síntese, a
ausência de fundamentação concreta e contemporânea

para a manutenção da prisão preventiva
, alegando que a decisão apenas reproduz argumentos genéricos sobre a gravidade do crime e garantia da ordem pública. Aduz, ainda,
desproporcionalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade
, visto que n
ão foram demonstrados fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

Ressalta que se trata de
réu primário
, com residência fixa e trabalho lícito, o que possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, com base no art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida por esta Relatora à ID 29521903.

A autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, esclareceu que (ID 29631191):

“Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de IAGOR SANTOS MACIEL, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, §2º, inc. II e VI, c/c Art. 14, inc. II, do CPB, contra a vítima DANILO APARECIDO DE SOUSA.

Conforme a denúncia (ID 122197321):

Consta dos inclusos autos do caderno investigatório que serve de suporte para presente peça acusatória que, em 21 de junho de 2024, por volta de 02 horas da madrugada, na Barraca do Gavião, na Praia do Pedral, nesta cidade de São Félix do Xingu, o denunciado IAGOR SANTOS MACIEL, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou golpe de faca contra a vítima DANILO APARECIDO DE SOUSA MARTINS, e somente não alcançou seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade – reação da vítima e intervenção policial.

Recebida a denúncia em 17.09.2024 (ID 123074773).

Certidão positiva de citação (ID 130024407).

Resposta à acusação apresentada ao ID 132250902, pela Defensoria Pública, requerendo que o réu fosse absolvido da acusação de tentativa de homicídio, uma vez que não havia provas suficientes que demonstrem de forma inequívoca que ele agiu com a intenção de matar a vítima, diante do princípio do in dubio pro reo, deve-se decidir em favor do acusado, ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), diante da ausência de dolo homicida e da não utilização de meios que dificultassem a defesa da vítima.

O Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, com a designação de audiência e oitiva das testemunhas arroladas na acusação (ID 132512884).

Decisão de ID 134051877 manteve a prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento.

Após, a Defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória, fundamentando o pedido na ausência de periculosidade concreta do acusado; fragilidade da prova homicida; possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; necessidade de desclassificação do crime imputado; reconhecimento de crime impossível; ilegalidade da prisão preventiva (ID 136294852).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, considerando a gravidade do delito, o risco à ordem pública, o perigo à aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a instrução criminal, necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Mantida a prisão preventiva ( id 141081244).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 28/04/2025, onde foi ouvida as testemunhas da acusação: Ricard Silva Ribeiro; Samira Nascimento; Testemunhas da defesa: Joel Fidelis Nascimento Junior e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, nas quais requereu, em apertada síntese, a pronúncia do acusado como incurso nos artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A defesa, por sua vez e em sede de alegações finais, requereu, em suma, a absolvição sumária do acusado; a impronúncia do réu; a desclassificação para lesões corporais.

Sentença de PRONÚNCIA prolatada em 28 de abril de 2025 (id 141984455). Atualmente, os autos encontram-se aguardando julgamento do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO apresentado pelo pronunciado.

Diante do exposto, observa-se que não há ilegalidade manifesta na custódia do paciente, os prazos processuais estão sendo observados e a decisão que determinou a prisão encontra-se devidamente fundamentada.

Por fim, este Juízo coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.”

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se manifesta “
pelo conhecimento da ação de IAGOR SANTOS MACIEL, porém, no mérito, pela DENEGAÇÃO, visto que não está configurado o alegado constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 29981096).

É o relatório. À inclusão em pauta de julgamento de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Observo que estão presentes os requisitos processuais de admissibilidade do presente
writ
, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IAGOR SANTOS MACIEL
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da Ação Penal nº 0801548-61.2024.8.14.0053,
manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia
, pronunciando-o por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de Danilo Aparecido de Sousa Martins.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o direito de o paciente responder ao processo em liberdade.

Não assiste razão à impetração.

Da análise dos autos, constato que o paciente
permanece preso desde 21.06.2024
, data dos fatos, e
teve sua prisão preventiva regularmente decretada e sucessivamente mantida
por decisões devidamente fundamentadas, inclusive com a devida reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. A última reavaliação consta da
decisão proferida em 11.04.2025
(ID 141081244 – Pje 1º grau
)
, na qual o juízo de origem assim fundamentou:

"Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade em concreto do delito, é preciso garantir a ordem pública, uma vez que o réu teria praticado os crimes previstos no art. 121, §2º, inc. II e VI, c/c art. 14, inc. II, do CPB, ao tentar ceifar a vida da vítima por motivo fútil (...).

Compulsando a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos em ID 118356500, nota-se que o caso em comento não é um fato isolado na vida do réu, uma vez que responde a outros processos, ostentando vasto registro de antecedentes criminais. Inclusive, após a sua prisão em flagrante, chegou a informação de que o réu havia espancado sua ex-mulher, minutos antes dos fatos narrados nesse processo, sendo que a vítima se encontrava grávida e com medida protetiva deferida em seu favor, em razão da já ter sido agredida pelo réu em data pretérita". (ID 141081244 – Pje 1 grau)

Ainda segundo a decisão de primeiro grau:

“A prisão preventiva do acusado, mostra-se a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade dos delitos praticados e o modus operandi da conduta delituosa do agente, havendo real risco à sociedade caso seja concedida a liberdade.” (ID 141081244 – p. 3)

A
sentença de pronúncia
, por sua vez, ao negar ao réu o direito de recorrer solto,
reforçou esses fundamentos
, consignando que (ID 29189262):

“In casu, verifica-se que na data de 11 de abril de 2025, este Juízo reanalisou – Decisão (id 141081244) a prisão preventiva do réu IAGOR SANTOS MACIEL, mantendo a prisão preventiva. Destaque-se que após a presente audiência de instrução não houve fatos novos capazes de mudar a decisão recente deste Juízo. Assim, pelos fundamentos de fato e de direito da decisão (id 141081244), mantenho a prisão preventiva do réu.”

A manutenção da prisão, portanto, encontra-se
lastreada em elementos concretos extraídos dos autos
, sobretudo na
gravidade do crime
(tentativa de homicídio qualificado, com motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima),
no risco à ordem pública
, bem como no histórico do paciente, que
ostenta registros pretéritos de violência
, incluindo a notícia de agressão à ex-companheira grávida, em descumprimento de medida protetiva,
minutos antes do fato ora imputado
, conforme já destacado nas decisões de origem.

Não há, portanto, qualquer fato novo que justifique a revogação da custódia, além da própria
sentença de pronúncia
, que, longe de ser motivo para revogação da prisão,
reforça os fundamentos da segregação
, uma vez que confirma a materialidade e os indícios de autoria do delito, submetendo a causa ao Tribunal do Júri.

Corrobora esse entendimento o parecer ministerial, que assim se manifestou:

“Tais elementos concretos evidenciam que somente a medida extrema é capaz de resguardar a ordem pública, ante ao perigo do estado de liberdade do paciente, pois, no que se refere à fundamentação da prisão preventiva do paciente, vê-se que o juízo de primeiro grau não apenas apontou o fundamento formal de tal medida, mas também demonstrou os elementos do caso concreto que ensejaram tal medida, os quais se mostram a nosso ver plausíveis e juridicamente escorreitos a demonstrar a necessidade da medida cautelar extrema.

A decisão, portanto, se mostra irretorquível quanto à fundamentação acerca da impossibilidade de se recorrer em liberdade, cujos motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se fazem presentes neste momento processual.”

Destaco, ainda, que o paciente
respondeu preso durante toda a instrução criminal
, inexistindo qualquer fato novo, tampouco excesso de prazo ou desproporcionalidade, que justifique o seu afastamento da custódia processual apto a justificar sua colocação em liberdade após a sentença.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a manutenção da custódia, nessa hipótese, é medida de rigor, até porque a
soltura neste momento, sem fato novo, representaria verdadeiro contrassenso diante da lógica processual, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de entorpecentes e diversas munições, a saber, 158 microtubos plásticos de cocaína, com peso líquido de 30,31g (trinta gramas e trinta e um centigramas) e 13 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 24,44g (vinte e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas), 3 cartuchos íntegros de arma de fogo, de calibre .38 e 2 carregadores de munição, calibre 380.

Com efeito, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021" (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Esta Corte "tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020" (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifei).

(...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 216.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de
9/9/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. DECISÃO AGRAVADA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A despeito do parecer favorável do Ministério Público Federal, a decisão judicial deve fundamentar-se nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada, mantendo-se independente das manifestações ministeriais.

2. A manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos: 213 gramas de maconha, 464,70 gramas de crack e 441,60 gramas de cocaína.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 212.402/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN
de 9/9/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em 1ª instância pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c . 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10 .826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, destacando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína e 162 .737 kg de maconha), além de uma arma de fogo.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterado
s.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. 2.A prisão preventiva pode ser mantida sem fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecerem inalterados. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.799/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019; STJ, HC 492 .181/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019. (STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)”

Nesse contexto, o art. 387, §1º, do CPP é claro ao determinar que o juiz deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença, sendo exatamente o que se verificou no caso, inexistindo ilegalidade.

De igual modo, mostra-se inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta da conduta e da comprovada insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, tendo sido apontado que o Agravante supostamente atua no tráfico ilícito de drogas," exercendo a função com as questões de logística, sobretudo na compra e venda de entorpecentes ", no âmbito da organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ademais, destacou-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Acusado ostenta ação penal em andamento quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
.
2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, porquanto a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3." A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação "(RHC 98.483 /MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Não há falar em ausência de contemporaneidade da custódia, haja vista que a identificação e prisão dos Acusados decorre de extensa investigação de organização criminosa, com a realização de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e compartilhamento de dados.
Além disso, foi ressaltado que há suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, sem olvidar o risco concreto de reiteração criminosa do Agravante apontado no decreto prisional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.201/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
Destaquei.

Ademais,
não há excesso de prazo na formação da culpa
, tampouco desídia estatal, considerando-se a complexidade do caso e o andamento regular do feito.

Em suma,
diante da inexistência de fato novo
, da
gravidade concreta do crime imputado
, da
periculosidade evidenciada
e da
fundamentação idônea da custódia cautelar
,
não há ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado na via estreita do
h
abeas Corpus
.

Diante do exposto, DENEGO
da ordem.

É o voto.

Belém-PA, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025